Tribunal: TJDFT
Processo: 0736212-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736212-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DA GAMA PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. ART. 1.013, § 3, DO CPC. CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. 2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. A demanda diz respeito às falhas do serviço imputadas à instituição financeira requerida. Configurado o vínculo entre a parte e a situação jurídica afirmada em juízo, não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A. Sentença cassada. 3. Nos termos do § 3o do artigo 1.013 do CPC, se a causa estiver em condições de imediato julgamento, poderá o Tribunal decidir o mérito desde logo quando reformar sentença fundada no artigo 485 do diploma processual. 4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedido julgado improcedente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que restaram demonstrados nos autos os fatos constitutivos do seu direito de ser indenizada; b) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, 1o, 2o 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, 37 e 239, ambos da CF, 7o, 8o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar no 7/1970, 5o da Lei Complementar no 8/1970, ao Decreto no 9.978/2019 e à Lei Complementar no 26/1975, aduzindo que o Banco do Brasil deve ser responsabilizado ao pagamento de indenização devido à má gestão na administração dos fundos PASEP, ao argumento de que os índices previstos nas normas que regulam o programa não foram observados pelo recorrido, enfatizando que o caso em exame se enquadra em relação de consumo e que, tendo havido falha na prestação do serviço, há o dever de indenizar. Invoca divergência jurisprudencial com julgados deste egrégio Tribunal. Assevera que a decisão colegiada não teria observado a tese firmada no tema 1.150 pelo STJ. Requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto à suposta inobservância ao tema 1.150 do STJ, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1895936/TO (Tema 1150), de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIM, DJ-e 21/9/2023, concluiu que: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, 1o, 2o 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, 7o, 8o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar no 7/1970, 5o da Lei Complementar no 8/1970. Isso porque, a turma julgadora após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “assim, considerando que o Banco do Brasil possui atuação vinculada quanto à atualização dos saldos individuais, e não demonstrada a violação pelo requerido das diretrizes que lhes são legalmente impostas, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito” (ID Num. 17620029 - Pág. 12). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao Decreto no 9.978/2019 e à Lei Complementar no 26/1975, porquanto “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). No tocante à indicada afronta aos artigos 37 e 239, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Ressalte-se, quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, que “os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Nesse sentido: REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017